Tribunal: STF
Processo: RE 1054160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental no segundo agravo regimental no recurso extraordinário, em que litigam a União, o BNDES e BNDESPAR (como recorrentes) e, no outro polo, a Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI e a AÇOPART Participações S.A.
    Em 31.8.2017, dei provimento aos recursos extraordinários da União e do BNDESPAR, para decretar a nulidade do feito na origem (Autos 95.001.080724-3), a partir do pedido de intervenção formulado pela União e, considerando que o processo estava em fase recursal, determinei sua remessa ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que decidisse acerca do interesse do ente político na causa. 
    Sobreveio agravo regimental da Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI e a AÇOPART Participações S.A. Na oportunidade, reconsiderei a decisão anteriormente proferida para declarar prejudicados os recursos extraordinários manejados contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Confiram-se os fundamentos empregados: 
    “No agravo regimental, a agravante argumenta que sobreveio nos autos decisão do STJ em que se entendeu pela ausência de interesse jurídico da União, encontrando-se prejudicados os apelos extraordinários manejados pela União e pelo BNDS e BNDSPAR. (eDOC 55)
    Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões, defendendo o acerto da decisão. (eDOCs 59 e 64)
    É o breve relatório.
    Analisando melhor os autos, verifico que assiste razão à peticionante.
    Discute-se no caso supostos danos ocorridos no processo de venda da Companhia de Ferro e Aço de Vitória (COFAVI). A vencedora do leilão, a Duferco Trading S/A (sucedida posteriormente pela AÇOPART), ajuizou ação em face da BNDESPAR, pleiteando o pagamento de indenização a título de passivo oculto. A BNDESPAR sustentou que, como forma de ressarcimento, transferiu a quantia acordada entre as partes para a nova controladora, obtendo quitação ampla das obrigações.
    Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro, ao fundamento de validade da transação celebrada entre as partes.
    Sobreveio a reforma da decisão pelo Tribunal de Justiça, que condenou o BNDESPAR ao pagamento dos valores correspondentes aos passivos ocultos e supervenientes, apurados em laudo pericial, bem como ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes.
    Contra essa decisão, foram interpostos embargos de declaração e, antes do seu exame, a União requereu intervenção no feito. Ocorre que o Juízo a quo apreciou diretamente o recurso de embargos, sem se pronunciar quanto ao requerimento de intervenção da União.
    O BNDS (eDOC 35, p. 92) e o BNDSPAR (36, p. 23) interpuseram recursos especiais e extraordinários contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos, alegando, entre outros pontos, omissão quanto ao pedido de intervenção da União. Os recursos foram admitidos na origem. (eDOC 35, p. 11)
    Ao analisar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça converteu o feito em diligência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que apreciasse o pedido de intervenção formulado pela União.
    Retornados os autos ao Juízo a quo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apreciou o pedido de intervenção formulado pela União (eDOC 41, p. 52). Eis a ementa do julgado:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL QUESTÃO DE ORDEM VENTILADA PELO STJ COMO CAUSA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO FORMULADO PELA UNIÃO EFEITO INTEGRATÓRIO PROCEDENTE CONHECIMENTO DA QUESTÃO ALUSIVA À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO DA UNIÃO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL RATIO LEGIS DO ART. 109, I, CF EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EMPRESTAR EFEITOS MODIFICATIVOS.’ (eDOC 41, p. 52)
    Na sequência, a União (eDOC 41, p. 86) e o BNDSPAR (eDOC 42, p. 1) manejaram novos recursos extraordinários e especiais contra essa decisão. Os recursos foram todos admitidos, razão pela qual se encaminharam novamente os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Ao apreciar os novos recursos especiais, aquela Corte negou-lhes provimento. Transcrevo, a propósito, um trecho do voto da relatora, Min. Eliana Calmon:
    ‘Em razão da prejudicialidade, analisa-se ab initio o recurso especial da UNIÃO, bem como o segundo recurso interposto pelo BNDSPAR (fls. 3408-3422), pois versam sobre questão idêntica: o direito da União Federal integrar a lide, na qualidade de assistente da ré, com base no art. 5º da Lei 9.469/1997 e o consequente deslocamento do feito para a Justiça Federal. No ponto, após os debates realizados na assentada de hoje, a Segunda Turma concluiu pela negativa de provimento dos recursos da União e do BNDSPAR, sob o entendimento de que o ingresso da União como assistente, conforme previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/1997, não importa em deslocamento automático da competência à Justiça Federal.’ (eDOC 43, p. 161)
    Assim, verifico que, na ocasião, a Segunda Turma decidiu que o ingresso da União no feito, com fundamento no art. 5º da Lei nº 9.469/1997, não importa o deslocamento automático da competência à Justiça Federal.
    Nesse contexto, registro que, de fato, nos termos da jurisprudência do STF, não é dado aos Tribunais de Justiça estaduais apreciarem pedido de intervenção no feito formulado pela União. Entretanto, consigno que a decisão da Corte estadual foi substituída pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para apreciar o referido pedido.
    De mais a mais, não houve a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo havido trânsito em julgado daquela decisão em 6.6.2017 (conforme certidão constante do eDOC 44, p. 248).
    Ante todo o exposto, reconsidero a decisão monocrática proferida no eDOC 50 e julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos contra essa decisão, bem como declaro o prejuízo dos recursos extraordinários manejados contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.” (eDOC 70, p. 4-6, grifo nosso)
    Contra a decisão de reconsideração acima transcrita, a União e o BNDESPAR interpuseram agravos regimentais. (eDOC 74 e eDOC 82)
    O BNDESPAR alega, em suas razões, equívoco da decisão impugnada ao considerar que o acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça supriria a falta de competência do Tribunal Estadual para analisar o interesse da União. Argumenta que o STJ não integra a Justiça Federal e, portanto, a análise somente competiria a um Juiz Federal ou Tribunal Regional Federal. 
    Afirma, ainda, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo tendo interpretado a Lei 9.469/1997, não esgotou a jurisdição no caso, pois se limitou, em observância à sua competência constitucional, a apreciar a existência de ofensa à legislação federal. 
    Contrarrazões no eDOC 77 e eDOC 80.
    A União, em seu recurso, aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento aos recursos especiais, apontou que o ingresso da União como assistente, conforme previsto no art, 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/1997, não importa em deslocamento automático da competência à Justiça Federal, limitando-se a repetir a conclusão proferida pela Justiça Estadual. 
    Defende a existência de flagrante usurpação de competência da Justiça Federal na análise do pedido de intervenção da União, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal e da jurisprudência pacífica desta Corte. 
    Requer seja reconsiderada a decisão agravada, conforme autoriza o artigo 1.021 do CPC, para que seja conhecido e provido seu recurso extraordinário. 
    Pede seja apreciada a matéria de ordem pública suscitada pela Procuradoria-Geral da República no sentido de ser reconhecida a nulidade do feito desde a citação. 
    É o relatório. 
    A complexidade da matéria fez com que novamente me debruçasse na análise dos autos. Após cuidadosa reflexão, verifico que o feito comporta nova reconsideração, devendo prevalecer a decisão publicada em 31.8.2017 (eDOC 50), conforme passo a expor.
    Na origem, discutem-se supostos danos ocorridos no negócio de aquisição da Companhia de Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) pela Duferco Trading S.A. (sucedida pela AÇOPART Participações), tendo a adquirente ajuizado ação judicial em face da BNDESPAR na Justiça Estadual, pleiteando o pagamento de indenização a título de passivo oculto. Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro.
    No Tribunal de Justiça, a decisão foi reformada, e a BNDESPAR condenada ao pagamento dos valores correspondentes aos passivos ocultos e supervenientes, apurados em laudo pericial, bem como ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes. (eDOC 34, p. 22)
    A União, então, peticionou nos autos requerendo a intervenção no feito. (eDOC 35, f. 11)
    Contra o acórdão proferido no TJ local, o BNDES opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por entender que o embargante, sendo pessoa jurídica distinta do BNDESPAR, não fazia parte da relação jurídica processual.
    O Tribunal não se manifestou sobre o pedido da União. (eDOC 35, p. 14)
    O BNDES (eDOC 35, p. 91) e o BNDESPAR (eDOC 36, p. 99) interpuseram recursos especial e extraordinário e alegaram, dentre outras razões, ofensa ao art. 93, inciso IX, do texto constitucional, em virtude da ausência de manifestação acerca do pleito interventivo. Os recursos foram admitidos na origem (eDOC 35, p. 11). 
    Remetidos os autos primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma acolheu a questão de ordem e determinou a devolução do feito ao TJ-RJ para que tão somente fosse apreciado o pedido de intervenção da União (eDOC 40, p. 76-79).
    O pedido foi então analisado e rejeitado pelo TJ-RJ ao argumento de que a União “não trouxe embasamento fático para sua acolhida, alegando meramente interesse no feito pela vultosa quantia envolvida.” Consignou-se, ainda, que “o interesse meramente econômico não se mostra suficiente para deslocar a competência para a vara federal” (eDOC 41, p. 54).
    Na sequência, a União (eDOC 41, p. 86) e o BNDSPAR (eDOC 42, p. 1) manejaram recurso especial e recurso extraordinário, sendo que, no STJ os apelos foram desprovidos. Transcrevo, a propósito, trecho do voto da relatora, Min. Eliana Calmon: 
    “Em razão da prejudicialidade, analisa-se ab initio o recurso especial da UNIÃO, bem como o segundo recurso interposto pelo BNDSPAR (fls. 3408-3422), pois versam sobre questão idêntica: o direito da União Federal integrar a lide, na qualidade de assistente da ré, com base no art. 5º da Lei 9.469/1997 e o consequente deslocamento do feito para a Justiça Federal. No ponto, após os debates realizados na assentada de hoje, a Segunda Turma concluiu pela negativa de provimento dos recursos da União e do BNDSPAR, sob o entendimento de que o ingresso da União como assistente, conforme previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/1997, não importa em deslocamento automático da competência à Justiça Federal”. (eDOC 43, p. 161, grifo nosso) 
    Nesse ponto, afirmei que a apreciação do pedido de intervenção formulado pela União, em que pese ter sido realizada pela Corte de Justiça Estadual, foi substituída pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente em última instância para apreciar os conflitos de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, na forma do art. 105, inciso I, “d”. 
    Contudo, esse raciocínio não deve prosperar. 
    Isso porque a questão relativa à competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar conflitos de competência, na forma do art. 105 da Constituição, não se confunde – tampouco conflita – com o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. São momentos distintos: a manifestação acerca da existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, a cargo da Justiça Federal, normalmente precede o conflito de competência instaurado no âmbito do STJ. 
    No caso dos autos, sequer foi oportunizada à Justiça Federal a apreciação no tocante à existência do interesse federal na matéria de fundo, sendo que a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, seja no sentido da existência, ou não, do interesse da União, não tem o condão de afastar a necessidade de submeter o feito à análise da Justiça Federal (leia-se: o Juiz federal ou o Tribunal Regional Federal), sob pena de subverter o sistema de competência previsto na Constituição Federal. 
    Em sucessivas decisões, esta Corte enfatizou que o pedido de ingresso da União no feito, vindicando posição processual definida, justifica a remessa do processo à Justiça Federal para que seja emitido juízo de valor sobre o interesse manifestado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Admissibilidade de embargos de terceiro em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Plausibilidade. Competência da Justiça Federal para a análise da presença do interesse da União e do Incra nos embargos de terceiro. Verossimilhança. Reintegração de posse deferida por juiz estadual a particular contra famílias de trabalhadores rurais sem terra fixadas em supostas terras públicas. Ofensa à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A possibilidade de concomitância de recursos especial e extraordinário na Justiça comum faz surgir a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame perfunctório do direito em contracautela. 2. Admissibilidade de embargos de terceiro incidente em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Interesse primário na preservação do atual cenário como medida de precaução de segurança pública na região e de salvaguarda da competência de órgão do Poder Judiciário Federal para a solução de causas em que esteja presente o interesse da União e do Incra. 4. Agravo regimental não provido”. (SL 950 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRENO DE MARINHA. C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I. I. - Compete a Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, certo que, no caso, porque o imóvel usucapiendo se limita com terreno de propriedade da União, e esta litisconsorte necessário. II. - R.E. não conhecido”. (RE 140.480, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 12.2.1993)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PERÍMETRO DE ALDEAMENTO INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAÇÃO DO PEDIDO. 1. Ação de reconhecimento de domínio sobre imóvel situado no perímetro de aldeamento indígena. Manifestação de interesse da União, perante a Justiça Estadual. Somente à Justiça Federal cabe avaliar a realidade ou não desse interesse. 2. Incompetência da Justiça Comum para exame da pretensão. Recurso conhecido e provido”. (RE 197.628, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 16.5.1997) 
    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente”. (RE 170.286, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 27.3.1998) 
    Portanto, deve o feito ser remetido à Justiça Federal para que se decida sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União.
    Asseverei, ainda, que contra a última decisão do STJ, ora transcrita, não houve a interposição de recurso extraordinário, o que ensejou o trânsito em julgado daquela decisão em 6.6.2017 (conforme certidão constante do eDOC 44, p. 248).
    Ocorre que, como bem ponderou a Advocacia-Geral da União (eDOC 82, p. 5), a Corte cidadã, ao negar seguimento aos recursos analisados, apontou que "o ingresso da União como assistente, conforme previsto no art. 5°, parágrafo único, da Lei 9,469/1997, não importa em deslocamento automático da competência à Justiça Federar” (eDOC 43, p. 161-168), limitando-se a repetir a conclusão exarada pela Justiça Estadual.
    Nesses termos, na certidão de julgamento da Segunda Turma do STJ, da qual se extrai a simples manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao passo que os recursos analisados ou não foram conhecidos ou foram conhecidos e tiveram seu provimento negado: “A Turma por unanimidade não conheceu dos recursos especiais do BNDES e do BNDESPAR de fls 2907-2932; negou provimento aos recursos especiais da União e do BNDESPAR de fls. 3408-3422 nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora”. (eDOC 85, p. 5)
     Em outras palavras, não se operou o efeito da substitutividade. Consequentemente, não há que se falar na necessidade de interposição de novo recurso extraordinário, dessa vez em face do acórdão do STJ, uma vez que este último se limitou a negar provimento aos recursos interpostos, apenas reafirmando o decidido pelo TJ local. 
    Por fim, como o pedido de intervenção foi realizado já na fase recursal, já tendo sido encerrada a competência do juiz de primeiro grau, o feito deve ser remetido ao Tribunal Regional Federal, aplicando-se por analogia o parágrafo único do art. 119 do CPC.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida no eDOC 70 (DJe 27.3.2018). 
    Dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do apelo da União, para decretar a nulidade do feito a partir do pedido de intervenção, e determino a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que decida sobre o interesse da União na causa.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente